Tribunal: TJDFT
Processo: 0740355-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0740355-10.2021.8.07.0000 REQUERENTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV - PORTARIA E LIMPEZA LTDA., GRABSEC - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA. REQUERIDO: NÃO HÁ DECISÃO RDJ Assessoria e Gestão Empresarial Eireli, Grabserv – Portaria e Limpeza Ltda., Grabsec – Segurança e Vigilância Ltda. opuseram embargos de declaração (id. 31731633) da r. decisão (id. 31584889) proferida na na petição cível por elas apresentada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, in verbis: “[...]RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI, GRABSERV – PORTARIA E LIMPEZA LTDA. e GRABSEC – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. formulam pedido de concessão de tutela provisória de urgência para deferir o processamento de recuperação judicial. Aduzem que ajuizaram o pedido de recuperação judicial, processo n. 717050-49.2021.8.07.0015 porque se encontram em grande dificuldade econômica; que a Justiça do Trabalho vem reconhecendo a existência de grupo econômico com o grupo Embrase/Personal, e determinando o bloqueio dos seus ativos. Sustentam que o pedido de recuperação judicial visa o “reperfilamento” do passivo da empresa com acesso a linhas de crédito, a manutenção de empregos e da capacidade operacional, bem como a geração de tributos e riquezas. Afirmam que a atividade empresarial está em risco; que o ajuizamento de novas medidas executórias pelos credores pode inviabilizar o início do processo de recuperação. Asseveram que “demonstrado risco em que se encontra a atividade empresária, necessária a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer créditos em face das empresas em dificuldade, bem como a autorização de levantamento todos e quaisquer ativos que tenham sido objeto de bloqueio ou arrestos, assim como os dados em caução ou depósito, no processo em que se discutem os créditos, que serão restruturados no âmbito do processo de recuperação a ser ajuizado na forma da LRF como consequência do deferimento da medida cautelar.” Argumentam que a r. sentença que indeferiu a petição inicial da cautelar é uma afronta à Lei de Recuperação Judicial e Falências; que a r. sentença é nula por ofensa ao princípio da não surpresa. Defendem que preenchem os requisitos do art. 48 da Lei de Falências para requerer a recuperação judicial. Ao final requerem: “[...] Diante do exposto, requer-se a concessão, inaudita altera pars, de tutela provisória de urgência para conceder o efeito suspensivo atribuído ao Recurso de Apelação determinando-se o deferimento da recuperação judicial das Requerentes conforme pleiteado na origem, ante o cumprimento de todos os requisitos previstos na legislação falimentar, isso face aos prejuízos irreparáveis que a respeitável r. Sentença, se não revertida, poderá acarretar. [...]” Preparo – id. 31559932. Os requerentes reiteram o pedido de concessão de tutela de urgência na petição de id. 31592959 e juntam a decisão do Juízo de Primeiro Grau que mantém a sentença apelada. João Carlos Duarte apresenta manifestação de id. 31608871 pleiteando o ingresso nos autos como credor das requerentes, terceiro interessado na lide. Junta documentação. É o breve relatório. Os requerentes ajuizaram pedido de tutela cautelar em caráter antecedente preparatória de recuperação judicial n. 717050-49.2021.8.07.0015. O MM. Juiz de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, c/c art. 485, inc. I, todos do CPC (id. 109353773, autos originários). Os requerentes interpuseram apelação (id. 111434221, autos originários) que ainda não foi distribuída a este Segundo Grau. Os requerentes formulam pedido de concessão de tutela provisória de urgência para determinar “[...] o deferimento da recuperação judicial dos Requerentes conforme pleiteado na origem [...]”. A concessão de tutela provisória de urgência demanda a presença dos requisitos disciplinados no art. 300 do CPC, a saber: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência pleiteada, porque ausente a probabilidade do direito dos requerentes. Inicialmente, não se vislumbra a viabilidade de concessão de recuperação judicial em procedimento cautelar antecedente, uma vez que não prevista na legislação especial. Some-se a isso o fato de que o art. 6o, §12, da Lei 11.101/2005 disciplina a possibilidade da concessão de antecipação de tutela para deferir o processamento da recuperação judicial nos próprios autos do procedimento principal, o que afastaria o cabimento da presente cautelar: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: [...] § 12. Observado o disposto no art. 300 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial.” Além do aspecto relativo à admissibilidade do procedimento, o processamento do pedido de recuperação judicial demanda a presença de requisitos além dos previstos no art. 48 da Lei 11.101/2005. O art. 51 da referida lei relaciona um vasto número de documentos e relatórios que devem instruir a petição inicial da recuperação judicial. Após análise da presente petição cível, bem como do pedido cautelar de recuperação judicial (processo n. 717050-49.2021.8.07.0015), verifica-se que essa documentação não foi anexada. Portanto, no atual estágio do processo, não é possível afirmar que há probabilidade do direito dos requerente. Isso posto, indefiro o pedido tutela de urgência pleiteada. Indefiro, por ora, o ingresso de João Carlos Duarte neste incidente. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos da ação cautelar de recuperação judicial. [...]” Os embargantes alegam que a r. decisão é omissa porque atendeu aos requisitos previstos nos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05. Sustentam que, nas diversas manifestações que apresentaram nos autos, anexaram toda a documentação que o Juízo de Primeiro Grau apontou como faltante, tais como o balanço patrimonial, relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção, relação de credores, relação de empregados, relação de bens particulares e extratos bancários, além de disponibilizar a documentação necessária para a perícia prévia. Reitera as razões da petição inicial do pedido de recuperação judicial, bem como do presente pedido de tutela de urgência. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame do pedido de tutela provisória de urgência o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. A fundamentação da decisão embargada é clara no sentido de que, inicialmente, não se vislumbra viabilidade de concessão de tutela de urgência para conceder a recuperação judicial em procedimento cautelar antecedente. Além disso, após análise detida dos autos, não se vislumbrou a presença de toda a documentação necessária e requisitos exigidos pelos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05. Importante ressaltar que mesmo a lista apontada pelos embargantes no documento de id. 31731634 não apresenta toda a documentação exigida pela lei para a concessão de recuperação judicial, inclusive porque menciona ids. não localizados nos autos do processo principal. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Isso posto, conheço dos embargos de declaração dos requerentes e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora